Tribunal: CARF
Processo: 10480.720784/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720784/2010-74
ACÓRDÃO
2001-007.980 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em
1o de janeiro do ano a que se referir a DITR. Deve ser mantido o VTN
arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT por não ter laudo técnico
demonstrado, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e suas
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão
do valor então arbitrado.
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO.
É de se manter a glosa quando o contribuinte não consegue comprovar,
com documentos hábeis e idôneos, a área utilizada com produtos vegetais.
ÁREAS DE PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
É de se manter a glosa quando o contribuinte não consegue comprovar,
com documentos hábeis e idôneos, a área utilizada com pastagens.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.980 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720784/2010-74
2
Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/05, no qual é
cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício 2007, relativo ao imóvel
denominado Camarão, localizado no município de Água Preta – PE, com área total de 1.474,3 há,
cadastrado na RFB sob o no 3.293.241-3, no valor de R$ 86.455,96 (oitenta e quatro mil quatrocentos
e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), acrescido de multa de lançamento de ofício e de
juros de mora perfazendo um crédito tributário total de R$ 174.589,16 (cento e setenta e quatro
quinhentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos).
A contribuinte foi intimada a comprovar as áreas declaradas como utilizadas com produtos
vegetais e com pastagens, bem como o valor da terra nua declarados na DITR/2007, conforme
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 04101/00003/2010, fls. 06/07, com ciência em 04/03/2010 Aviso
de Recebimento – AR RF857257473BT, fl. 09.
Em 24/03/2010 a Intimada apresenta esclarecimentos e documentos de fls. 18/106.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2007 e dos
documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme demonstrativo de apuração do imposto
devido ITR, fl. 02/03, a fiscalização:
a) Glosou a área declarada como utilizada com produtos vegetais;
b) Glosou a área declarada como utilizada com pastagens;
c) Alterou o valor total do imóvel;
d) Alterou o valor da terra nua;
O auto de infração foi postado nos correios tendo a contribuinte tomado ciência em 10/05/2010,
conforme aviso de recebimento AR SK508441137BR fls. 111/115 e pelo AR SK508441360BR, fls.
116/120.
Não concordando com a exigência a contribuinte apresentou impugnação de fls. 125/144, em
07/06/2010, fl. 125 verso, alegando em síntese:
I – possui área de 127,0 ha correspondente à plantação de produtos vegetais, notadamente,
plantação de seringueiras, das quais é extraído látex para posterior comercialização, consoante
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.980 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720784/2010-74
3
se infere da sequência de fotos anexas (DOC. 05), bem como do levantamento topográfico
planialtimétrico – método GPS, anexo (DOC. 06);
II – vale ressaltar que nos exercícios 2005 e 2006 a área de plantação de produtos vegetais
declarada pela Impugnante foi considerada pela fiscalização (DOC. 09);
III – a área de pastagens é de 1.064,7 ha de acordo com a declaração anexa (DOC. 07) expedida
pela agência de defesa e fiscalização agropecuária – ADAGRO, foram vacinados contra a febre
aftosa 1.090 bovinos em 25/04/2006 e 1.267 bovinos em 31/10/2006 (animais de grande porte),
inexistindo animais de médio porte no imóvel em comento;
IV – a título de demonstração, seguem anexas ainda notas fiscais de transferência de alguns
bovinos para o imóvel objeto do presente lançamento, bem como notas fiscais de compra de
ração anima (DOC.08);
V – o índice de rendimento mínimo contido no anexo I da Instrução Normativa no 256, para área
rural localizada no Município de Água Preta é de 0,70 cab/ha. Assim, admitir-se-á como
quantidade de cabeças do rebanho ajustada a soma da quantidade de bovinos acima descrita
dividido por dois (dois meses), que equivale a 1.178,5 já que não tem como aferir a quantidade
de cabeças de gado existente a cada mês, bem como, repise-se inexistir animais de médio porte
no imóvel rural sob análise. Dito valor, se dividido pelo índice de rendimento mínimo de 0,70 da
área localizada em Água Preta totaliza a área de 1.683,5714.
VI – vale ressaltar que nos exercícios de 2005 e 2006 a área de pastagem declarada pela
Impugnante foi considerada pela fiscalização (DOC. 09);
Valor da terra nua
VII – informou na DITR/2007 o VTN do imóvel como sendo de R$ 381.843,70 e como VTNt a
quantia de R$ 307.497,00
VIII – apresentou o competente laudo de avaliação subscrito por profissional inscrito no
respectivo órgão de classe, que se tratava do meio adequado para comprovação do valor da terra
nua do respectivo imóvel rural, conforme solicitação da própria autoridade fiscal, atribuiu como
valor da terra nua R$ 4830, por hectare;
IX – o lançamento tributário não declara qualquer justificativa para a desconsideração do
referido laudo apresentado. Inexiste motivos que deem guarida à atitude da autoridade fiscal de
ignorar o laudo.
X – a simples presença da ART no laudo de avaliação reputa a presença de fé pública sobre as
informações ali prestadas, sujeitando, do contrário o engenheiro ou técnico responsável à
aplicação de multa administrativa por infração às normas legais pertinentes;
XI – não houve a descrição da base do SIPT de forma a ser efetuada eventual comparação entre
as características das terras ali descritas e aquelas que compõem o imóvel objeto da presente
autuação, pelo que se conclui ter a fiscalização se utilizado de arbitramento sem qualquer base
legal;
XII – transcreve ementas de decisões judiciais;
XIII – transcreve ementas de decisões administrativas;
Em 20/10/2011 a Impugnante apresentou requerimento para anexar laudo de avaliação.”
Decisão da DRJ de fls. 289/301 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.980 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720784/2010-74
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir a DITR. Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT por
não ter laudo técnico demonstrado, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e suas
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do valor então arbitrado.
PRODUTOS VEGETAIS
É de se manter a glosa quando o contribuinte não consegue comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, a área utilizada com produtos vegetais.
PASTAGENS
É de se manter a glosa quando o contribuinte não consegue comprovar, com documentos hábeis e
idôneos, a área utilizada com pastagens.
O débito foi indevidamente executado e às fls. 354 há e-mail da PGFN informando o
cancelamento da CDA e da EF em que os valores eram cobrados já às fls. 362 foi juntada a
comprovação de cancelamento da inscrição em DA.
Recurso voluntário de fls. 368/392 reitera os termos da impugnação.
Importante salientar que às fls. 14 foi juntada tela do SIPT que informa que o
valor por hectare foi apurado conforme aptidão agrícola.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a discussão é relativa a VTN, área de produtos vegetais e área
de pastagem do exercício de 2007.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.980 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720784/2010-74
5
A fiscalização entendeu que não teria sido comprovada as áreas de produtos
vegetais e de pastagem – quanto a essa última, salientou que a declaração da ADAGRO de
vacinação de animais não seria suficiente para provar a área de pastagem e que não teriam sido
apresentadas, por exemplo, notas fiscais de aquisição de vacinas ou outros documentos
pertinentes. Quanto ao VTN, entendeu que o laudo não cumpria as normas da ABNT.
Saliento que às fls. 14 foi juntada tela do SIPT que considerou a aptidão agrícola do
imóvel para o arbitramento do valor por hectare do Município de Água Preta/PE.
Os documentos apresentados pelo contribuinte podem ser assim resumidos:
 Fls. 53 – cópia certidão CRI – consta averbação de uma mini usina de
beneficiamento de borracha com área construída de 153,30 m2;
 Fls. 56 – CCIR apresentado em 23/01/2006;
 Fls. 57 – documento ilegível ART/CREA;
 Fls. 58/69 - laudo de avaliação do imóvel – juntado mais de uma vez nos autos;
 Fls. 70/ - relatório de levantamento de dados feito pelo INCRA em 1998;
No laudo do INCRA às Fls. 74 – área de exploração agrícola composta por
seringueiras e milho – dados da colheita – área colhida – 261,3 látex e 59,6 pra
milho – é de 1998 o documento e às Fls. 75 – efetivo pecuário – bovinos – atual
1.100 e outros – 120 cabeças.
 Fls. 78 – declaração ADAGRO – vacinação de 1.090 bovinos em 25/04/2006 e
1.267em 31/10/2006
Já com a Impugnação de fls. 132/151, para comprovar área de produtos vegetais –
foram juntadas:
 fotos da plantação de seringueiras – doc. 05 da impugnação. Salienta-se que
as fotos estão praticamente ilegíveis – sendo borrões pretos;
 levantamento topográfico planialtimétrico – doc. 06 – que parece não ter
sido juntado aos autos;
Para comprovar pastagens apresentou a mesma declaração de vacinação e ainda
notas fiscais de transferências de bovinos para a sede do imóvel e compra de ração animal – doc.
08 – fls. 243/259.
Ocorre que os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.980 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720784/2010-74
6
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
A decisão de fls. 289/301 analisou pormenorizadamente cada um dos documentos
apresentados pelo sujeito passivo descaracterizando um a um, por isso entende-se pela
manutenção da decisão combatida.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 404
DF CARF MF
Original